Tribunal: TJBA
Processo: 8085118-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085118-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: RILDA CELIA BARBOSA ARAUJO

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA PRESCRITO POR MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que determinou a cobertura obrigatória de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica especializada, conforme prescrição médica. A embargante alega contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo que deveria ser utilizado o valor da causa em vez do proveito econômico. Aponta também omissões quanto à aplicação dos artigos 757, 186, 927 e 944 do Código Civil, e sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer o acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, o afastamento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) identificar eventual omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados e à inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

4 - Não há contradição quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão considerou como base o proveito econômico obtido, que corresponde aos custos do tratamento a serem arcados pelo plano de saúde, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5 - Inexiste omissão quanto aos artigos 757, 186, 927 e 944 do Código Civil, pois o acórdão enfrentou adequadamente a tese da limitação contratual, rejeitando-a com base no Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada, que considera abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito.

6 - A decisão embargada não condenou ao pagamento de danos morais, não havendo omissão relevante a esse respeito.

7 - Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a tese jurídica tenha sido enfrentada, conforme art. 1.025 do CPC.

8 - Caracterizado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - É válida a utilização do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios quando o resultado da ação gera benefício mensurável à parte vencedora.

2 - Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais cujas teses jurídicas tenham sido adequadamente enfrentadas no acórdão.

3 - Embargos de Declaração que visam apenas à rediscussão do mérito da causa caracterizam-se como protelatórios e ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 757, 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0554531-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA